Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 23 DO TJDFT. NÃO VIOLAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
4. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 23 deste E. TJDFT, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatório de foro pela parte Agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.